Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719710-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FRANCILEIDE GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0706795-63.2024.8.07.0003, deferiu parcialmente o pedido de tutela para obrigar a agravante a reativar o plano de saúde da parte agravada. A agravante alega, em suma, que nos contratos de plano de saúde, faz-se necessário que o beneficiário do plano preencha a declaração de saúde, informando o seu real estado clínico sem omitir qualquer patologia, sob pena de incorrer em cobertura parcial temporária (CPT), com a interrupção da garantia dos procedimentos de alta complexidade relacionados à doença omitida. Afirma que a CPT não se confunde com carência, não se lhe aplicando o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Sustenta que a má-fé da agrava restou comprovada pela recusa na implementação da CPT, o que comprovaria que teria omitido doença preexistente e procurado o plano com o objetivo de tratar doença preexistente, de modo que o cancelamento do contrato teria se dado por fraude no momento da contratação. Subsidiariamente, alega que o prazo para cumprimento da decisão é excessivamente exíguo, e o valor fixado das astreintes é excessivo e desproporcional, merecendo ser excluído ou reduzido. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela de urgência concedida ou, subsidiariamente, para que o prazo para cumprimento da obrigação seja estendido e a multa excluída ou reduzida. Preparo recolhido no ID 59103658. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes os requisitos, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo os trechos pertinentes da decisão agravada de ID 192516630 dos autos principais: Trata-se de ação de AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Narra a parte autora, em síntese, que possui vínculo contratual com a empresa Requerida, que apresenta histórico de obesidade, já passou por vários tratamentos sem sucesso. Atualmente, apresenta quadro de Obesidade Grau III, e que o médico solicitou a cirurgia de gastroplastia, tendo sido negada pela ré. Logo após a negativa, o plano cancelou o referido plano. Pugna, que seja a requerida, em sede de tutela, compelida a restabelecer o plano e autorizar e custear a cirurgia. Decido. Concedo à parte autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". QUANTO AO RESTABELECIMENTO DO PLANO Os documentos trazidos pela parte autora evidenciam a probabilidade do direito alegado. O documento de id 188867394, atesta a adimplência da autora relativamente às suas obrigações contratuais. Por outro lado, o cancelamento unilateral do contrato pela operadora de plano de saúde sem que haja justo motivo para tanto revela-se abusivo, o que acaba por atrair a necessidade de tutela jurisdicional para remoção do ilícito. Ademais, a autora comprovou estar em pleno tratamento de obesidade grau III, com indicação cirúrgica, id 188867379. QUANTO À AUTORIZAÇÃO DA GASTROPLASTIA No caso em tela, ainda, a documentação apresentada em momento algum menciona o tratamento postulado como urgência, nem como emergência. Ademais, é notório que a cirurgia de gastroplastia é invasiva e extremamente agressiva para o paciente, o qual deve passar por longa preparação prévia até que esteja fisicamente apto para submeter-se à cirurgia. Desse ponto de vista, entendo que não é verossímil a alegação de urgência que, além disso, carece de comprovação documental do preparo para tanto. Ao contrário, toda a documentação médica da autora dá a entender que se trata de procedimento eletivo, que vem sendo estudado há vários meses. Esse acompanhamento denota claramente o caráter eletivo do procedimento, que ostensivamente passa por etapas de avaliação de risco cirúrgico, avaliação nutricional e assim por diante, ao longo de vários meses. É quadro incompatível com a alegação de urgência e emergência, elementos essenciais para o deferimento de tutela de urgência “inaudita altera parte”. Ao menos, no momento, a prova feita nos autos não permite extrair dos fatos alegados, o direito subjetivo postulado. Pois bem, a antecipação dos efeitos da tutela de plano, ao início do processo, sem oitiva da parte contrária, é procedimento processual excepcional, que só se justifica em casos extremos. A propósito, segundo definição legal constante na legislação de planos de saúde, os termos emergência e urgência médica referem-se a situação de risco de vida decorrente de acidente ou agravamento agudo de situação pré-existente, que põe em risco a vida do paciente. Nada se fala a respeito disso nos autos. Também não se vê nos autos qualquer documentação dando conta de risco de vida da parte autora. Ao contrário, há lacuna na documentação referente aos tratamentos a que a parte autora já se submeteu. Não vislumbro os elementos necessários para deferir antecipação dos efeitos da tutela sem oitiva da ré. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE COLETIVO. GASTROPLASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. No caso concreto, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória. 3. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.3.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, embora o relatório médico aponte a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico, não expressa o risco iminente à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, deixando de prestar as necessárias informações sobre a efetiva urgência ou emergência na realização da cirurgia de gastroplastia. 4.1. Ainda que a rede credenciada da agravada esteja divulgada na internet, apenas com a formação do contraditório será possível verificar se o hospital indicado está apto - e autorizado por convênio com o plano de saúde agravado - a realizar a cirurgia de gastroplastia, a qual, sabidamente, demanda materiais especializados de suporte, sobretudo em se tratando de procedimento videolaparoscópico. Tal ponderação objetiva, justamente, a preservação da saúde e integridade física da agravante, a qual se deve especial atenção em razão das comorbidades descritas. 4.2. Não demonstrados os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora, não há justificativa para a concessão da tutela de urgência para a realização do procedimento cirúrgico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1813460, 07415514420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida, EM PARTE, e DETERMINO à parte ré que reative o plano de saúde contratado pela autora, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil Reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Noutro prumo, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela, para autorização da cirurgia de gastroplastia. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O art. 11, caput da Lei no 9.656/1998 prevê: Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. (Destaquei.) Regulamentando o dispositivo legal, foi editada a Resolução Normativa no 162/2007 da ANS, vigente à época da celebração do contrato, que assim dispunha: Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução; (...) Art. 5° Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos, em que haja previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, contratados após a vigência da Lei no 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou ingresso contratual, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656, de 1998. (Redação dada pela RN no 200, de 2009) (Destaquei.) Assim, conclui-se que o beneficiário tem o dever legal e contratual de declarar as doenças ou lesões preexistentes de que saiba ser portador no momento da celebração do contrato, sob pena de rescisão unilateral do contrato por fraude. No caso em tela, consta declaração de saúde preenchida pela autora em junho de 2022, em que a autora declara peso de 65 kg, altura de 156 cm, e não ser portadora de nenhuma das doença preexistentes incluídas na declaração, dentre as quais doenças cardiocirculatórias, hipertensão arterial, doenças endócrinas e metabólicas, diabetes, colesterol alto, obesidade, doenças ortopédicas, doenças do aparelho urinário ou reprodutor, incontinência urinária, doenças do aparelho digestivo e refluxo gastroesofágico. Contudo, a autora realizou pedido de autorização de gastroplastia (cirurgia bariátrica), com base em relatório médico (ID 1888867388 dos autos principais) segundo o qual a paciente é portadora de obesidade mórbida, tendo peso de 97 kg e altura de 156 cm, com quadro de transtorno de ansiedade e depressão, esteatose hepática, dislipidemia, artropatia em joelhos e coluna, roncos noturnos frequentes. Consta ainda informação do médico de que a paciente faz acompanhamento da obesidade há mais de dez anos. Resta clara a contradição entre as informações constantes do relatório médico e da guia de solicitação, de um lado, e as informações prestadas na declaração de saúde, por outro. A autora informou incorretamente o peso e declarou não ser portadora de diversas doenças preexistentes das quais a portadora, incluindo a obesidade, quanto à qual já faz acompanhamento há dez anos. Isso evidencia que a autora tinha conhecimento de doenças preexistentes no momento da contratação do plano de saúde, mas, apesar disso, prestou declaração falsa de que não era portadora das referidas enfermidades, o que pode vir a configurar má-fé e legitimar a rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde, nos termos do art. 11, caput da Lei no 9.656/1998 e do art. 5o, caput da Resolução Normativa no 162/2007 da ANS. Assim, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, em face do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando da apreciação do mérito recursal. Deferido o efeito suspensivo, prejudicada análise relativa ao prazo de cumprimento e astreintes. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, 16 de maio de 2024 12:39:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador